Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705985-15.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARGARETH CRISTINI DE LELES PEREIRA DESPACHO Intime-se a recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto (ID 75793171). Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora